Tribunal: STF
Processo: RE 1532830
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA PORTARIA ME Nº 11.266, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. EXCLUSÃO DE ITENS DO ROL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS CONTEMPLADAS PELO BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. APELAÇÃO PROVIDA (....).” (eDOC 9, p. 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º; caput e inciso I; 60, § 4º, III; e 150, II, §6º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a questão dos autos refere-se à necessidade de observância da anterioridade anual e nonagesimal quanto à inovação legislativa veiculada pela Portaria ME 11.266, de 29/12/2022, ao disciplinar as modificações promovidas pela Medida Provisória 1.147/2022 na Lei 14.148/2021 . 



    Afirma-se que a Lei 14.148/2021 criou o PERSE - Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, com o objetivo primário de mitigar as perdas oriundas deste setor, em decorrência do estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia de COVID-19 e devidamente reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020.



    Alega-se que o pleito da parte impetrante, ora recorrida, baseia-se na afirmação de que sua atividade principal constaria no Anexo I da Portaria ME 7.163/21. No entanto, com a alteração na Lei 14.148/21 pela MP 1.147/22, referida Portaria não mais se aplica ao benefício fiscal, mas, sim, a Portaria ME 11.266/22, na qual não consta listada a atividade econômica principal dessa empresa. Nesse contexto, aduz-se que, em razão da nova redação do art. 4º da Lei 14.148/21 inexiste direito ao benefício fiscal.



    Afirma-se que a Portaria ME 11.266/2022 não promoveu nenhum aumento efetivo de tributo, pois apenas alterou o rol das atividades econômicas do setor de eventos que poderão usufruir do benefício de alíquota zero, com base na nova redação do art. 4º da Lei 14.148/2021, fato jurídico que não observa a aplicação do princípio constitucional da anterioridade nonagesimal ou anual.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Tribunal de origem consignou que a hipótese dos autos se trata de revogação de um benefício fiscal, entendida como aumento indireto da carga tributária para o contribuinte, a ensejar a observância ao princípio da anterioridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Por outro lado, é induvidoso que a exclusão da atividade da pessoa jurídica do rol de beneficiários do favor legal (redução de alíquota) é implicativo de aumento da carga tributária a ser suportada pelo contribuinte, ainda que indiretamente, caso em que a atividade estatal só se legitima se observados os princípios da anterioridade (anualidade) e da anterioridade reduzida (noventena). 



    Sendo assim, e, considerando as espécies de exações do gênero tributo que se requer a manutenção do favor legal, é de se reconhecer que a impetrante tem direito à manutenção da alíquota zero concernente às contribuições PIS, COFINS, e CSLL - relativamente aos fatos geradores surgidos após 02/01/2023 (data da publicação da Portaria ME nº 11.266/2022), até noventa dias da publicação do referido ato normativo. 



    Já quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica/IRPJ, deve ser suspensa a sua exigibilidade relativa a atividades enquadradas no PERSE até o advento da Portaria ME nº 11.266/2022, até 01/2024, em face do princípio da anterioridade de exercício”. (eDOC 8, p. 8)



    Nesse contexto, registro que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual (evidentemente, nas hipóteses em que um ou ambos os princípios são aplicáveis ao tributo discutido).



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.076.550 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004” (ARE 1242084-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 17.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.3.2021) 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17) 



    Cito, em caso análogo ao dos autos, a seguinte decisão monocrática: RE 1.497.200, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13.8.2024; RE 1.506.053, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 14.11.2024; RE 1.528.605, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.1.2025; .



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente